Tribunal: TJDFT
Processo: 0700837-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO RECURSAL. TRANSCURSO DO PRAZO “IN ALBIS”. APELANTE PARCEIRO ELETRÔNICO. PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO DE JUSTIÇA EM NOME DOS ADVOGADOS. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÕES POR REMESSA ELETRÔNICA NO PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo interno interposto pelo Apelante, contra a decisão monocrática, por força da qual o recurso de apelação não foi conhecido diante da falta de recolhimento do preparo recursal em dobro.
2. No caso, transcorreu “in albis” o prazo para o Apelante se manifestar ou cumprir o despacho que o intimou para realizar, no prazo de 5 (cinco) dias, o recolhimento em dobro do preparo recursal, sob pena de deserção.
3. O Agravante suscita nulidade na intimação, vez que não foi realizada em nome dos patronos cadastrados, na forma do art. 272 do CPC.
4. Ocorre que o Apelante é instituição financeira qualificada como parceira eletrônica para o recebimento de citações e intimações. 4.1. Nos termos do art. 5o da Lei 11.419/2006, as intimações feitas por meio eletrônico em portal próprio dispensa a publicação no órgão oficial e equivalem à intimação pessoal. 4.2. A Portaria GC 160 de 11 de outubro de 2017 deste TJDFT também estabelece, no art. 5o, que “considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados.”
5. Logo, não há razão para declaração de nulidade, porquanto o Agravante está cadastrado como parceiro eletrônico para recebimento de intimações por meio de expedição eletrônica no PJe, sendo despicienda a publicação em Diário de Justiça no nome dos advogados.
6. Agravo Interno conhecido e desprovido.